Tribunal: TJES
Processo: 5026395-38.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026395-38.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SOLIMAR JOSE PIVETTA JUNIOR

APELADO: I. D. P. e outros

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA SIGNIFICATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Revisão de Alimentos ajuizada por genitor com o objetivo de reduzir a pensão alimentícia anteriormente fixada em 60% do salário mínimo para 20%. O juízo de origem julgou improcedente o pedido ao fundamento de inexistência de prova de alteração relevante na capacidade financeira do alimentante ou de redução na necessidade do alimentando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva alteração na situação econômica do alimentante capaz de justificar a revisão para redução do valor da pensão alimentícia anteriormente fixada judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revisão dos alimentos exige demonstração da modificação da situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, conforme dispõe o art. 1.699 do Código Civil.

A constituição de nova família, por si só, não caracteriza fato novo nem implica, automaticamente, a redução da obrigação alimentar, sendo necessário demonstrar que o novo arranjo familiar compromete significativamente a capacidade econômica do alimentante.

O apelante não produziu provas robustas que demonstrassem efetiva e involuntária diminuição de sua capacidade financeira, limitando-se a alegações genéricas de dificuldade econômica.

As necessidades do alimentando, menor de idade, são presumidamente elevadas e englobam aspectos que vão além da simples subsistência, como educação, saúde e desenvolvimento social.

A ausência de demonstração de fato novo superveniente impõe a manutenção do valor da pensão alimentícia anteriormente fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão do valor da pensão alimentícia exige prova inequívoca de alteração superveniente na situação financeira das partes, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

A constituição de nova família ou o nascimento de outros filhos não ensejam, por si só, a redução do encargo alimentar.

A obrigação alimentar fixada judicialmente apenas pode ser modificada mediante prova robusta de mudança substancial na possibilidade do alimentante ou na necessidade do alimentando.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.699 e 1.694, § 1º; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.216.201/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 28.08.2023, DJe 31.08.2023; TJES, Ap. Cív. nº 1.0000.21.087850-0/002, Rel. Des. Alexandre Santiago, j. 03.07.2025; TJDFT, Ap. Cív. nº 07182218820238070009, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 25.07.2024, DJe 08.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5026395-38.2021.8.08.0024

APELANTE: S. J. P. J.

APELADO: I. D. P.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível interposta
em face da Sentença de
ID 10650307, em que o MM. Juiz da 3ª Vara de Família da Comarca de Vitória julgou improcedente o pedid
o formulado na inicial da
Ação de Revisão de Alimentos
ajuizada pelo genitor com o fito de reduzir a pensão alimentícia arbitrada judicialmente, em 2018, em 60% (sessenta por cento) do salário mínimo para o filho que, à época, contava com 3 (três) anos de idade, para 20% (vinte por cento).

Ao concluir nesse sentido, o Magistrado singular o fez aos seguintes fundamentos:

“Na revisional de alimentos o requerente deve comprovar a alteração da situação fática, ou seja, da possibilidade do alimentante ou da necessidade do alimentando. Considerando que não houve comprovação que houve fato novo ou redução em sua vida econômica, uma vez que as filhas do autor já estavam nascidas na época [d]a sentença que fixou os alimentos, vez que a sentença foi proferida em setembro de 2018 (id. 10598535) e as filhas Eloise (id. 10598542) e Kamilla (id. 10598545), nasceram em fevereiro de 2011 e fevereiro de 2006, respectivamente.

Além disto, o autor não comprovou que sua possibilidade de prestar os alimentos sofreu redução neste período e muito menos que a necessidade de seu filho diminuiu.”

Irresignado, no recurso de ID 10650311, o Apelante pugna pela reforma do ato judicial ao argumento de que houve uma redução significativa em seus rendimentos, o que o impossibilita de arcar com o valor da pensão alimentícia anteriormente fixado. Alega ainda que constituiu nova família, fato que deve ser considerado para a reanálise do valor da obrigação.

Especificamente quanto ao tema objeto de análise, mister trazer à baila o seguinte dispositivo do Código Civil - CC,
in verbis
:

Art. 1.699. Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.

A doutrina, por sua vez, esclarece que:

“Sendo variáveis, em razão de diversas circunstâncias, os pressupostos objetivos de obrigação de prestar alimentos – necessidade do reclamante e possibilidade da pessoa obrigada -, permite a lei que, neste caso, se proceda à alteração da pensão, mediante ação revisional ou de exoneração, pois toda decisão ou convenção a respeito de alimentos traz ínsita a cláusula
rebus sic stantibus
.

[...] Em linhas gerais, na revisional de alimentos devem ficar provados não só a necessidade de ser a pensão aumentada, como também que o alimentante tem condições de suportar seu aumento. Para que o pedido seja acolhido, deve ser provada, portanto, a modificação da situação econômica dos interessados. Pedida pelo devedor a redução da pensão compete-lhe provar a debilitação de suas condições econômico-financeiras, ou a redução das necessidades do credor. Como a lei não discrimina os elementos a serem objetivamente considerados para a constatação da mudança da situação econômica das partes, capazes de justificar a revisão ou a exoneração, compete ao juiz a análise da situação de fato e a valoração das provas.” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro – Direito de Família, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2011.)

Assim, os elementos de prova apresentados pelas partes são fundamentais para nortear a função jurisdicional, para que se possa adequar os interesses controvertidos na demanda.

O ponto central da argumentação do Apelante, a existência de outra família, não constitui fato novo capaz de alterar o panorama fático-jurídico. Conforme bem destacado na sentença, nas contrarrazões e no parecer ministerial, a obrigação alimentar em favor do apelado foi estabelecida em 2018, quando as outras filhas do alimentante já eram nascidas. Logo, tal circunstância já era de conhecimento do apelante e foi, ou deveria ter sido, considerada quando da fixação do
quantum
anterior.

A jurisprudência pátria, inclusive do Tribunal da Cidadania, é consolidada no sentido de que a constituição de nova família ou o nascimento de outros filhos, por si só, não enseja a automática redução da pensão alimentícia, incumbindo ao alimentante o ônus de demonstrar a efetiva redução de sua capacidade financeira em decorrência do novo arranjo familiar. Senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.

[...] 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a constituição de nova família, ou o nascimento de novos filhos, por si só, não implica a revisão de alimentos devidos aos filhos anteriores. Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. Precedentes. 3. A reanálise do binômio da possibilidade do alimentante e da necessidade do alimentado pressupõe enfrentar o quadro fático delineado na instância ordinária, o que é vedado nesta via recursal extrema, vocacionada à discussão eminentemente jurídica, ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.216.201/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023)

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DO QUANTUM ALIMENTAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. FATO NÃO OPONÍVEL AO ALIMENTANDO.

- A redução do quantum alimentar depende da comprovação de alteração objetiva na situação financeira do alimentante, nos termos do artigo 1.699 do Código Civil. - A constituição de nova família pelo alimentante, isoladamente, não é fato apto a justificar a redução da obrigação alimentar, em respeito ao princípio da paternidade responsável. - Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 5º; CC, arts. 1.694, § 1º, 1.699 e 1.634, I; ECA, art. 22. (TJES - Apelação Cível 1.0000.21.087850-0/002, Relator(a): Des.(a) Alexandre Santiago, 8ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 03/07/2025, publicação da súmula em 04/07/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. NASCIMENTO DE OUTRO FILHO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Os alimentos devem expressar as necessidades dos alimentandos, de forma a proporcionar um viver condigno com sua condição social, sem olvidar a adequação às reais possibilidades financeiras do alimentante para tal desiderato. Sob esse fundamento é que se assenta o binômio necessidade-possibilidade. 2. Na ação de alimentos a alegação de ausência de capacidade financeira do genitor para suportar o valor postulado a título de alimentos reclama prova da impossibilidade do alimentante. 3. A constituição de nova família, com o nascimento de outro filho, por si só, não se afigura suficiente para demonstrar a ausência de capacidade contributiva do genitor, a fim de justificar a minoração dos alimentos. 4. Os alimentos são fixados sob a cláusula rebus sic stantibus, o que possibilita ao alimentante, futuramente, requerer a revisão dos alimentos, caso comprovada efetiva alteração no binômio necessidade/ possibilidade. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJDFT, Acórdão 1897746, Apelação Cível nº 07182218820238070009, Relator(a): ANA CANTARINO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 25/7/2024, publicado no PJe: 8/8/2024)

No ponto, o Apelante falha em seu ônus probatório, haja vista que as afirmações relacionadas à dificuldade financeira vieram desacompanhadas de provas robustas e inequívocas que demonstrem uma alteração substancial e involuntária de seus rendimentos, a ponto de justificar a minoração do encargo.

Por outro lado, as necessidades do alimentando, menor de idade, atualmente com 10 (dez) anos de idade, são presumidas e abrangem não apenas a subsistência, mas também seu desenvolvimento físico, educacional e social, de maneira que a redução da verba para o patamar pretendido pelo apelante poderia comprometer o atendimento a essas necessidades essenciais.

Desta forma, não tendo o Apelante se desincumbido do ônus de comprovar a modificação da situação financeira que autorizaria a revisão do encargo alimentar, nos termos do art. 1.699 do CC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Por esses motivos,
NE
GO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC, deixo de majorar os honorários sucumbenciais porquanto já fixados em patamar máximo na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.